Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. EX-CÔNJUGE. REINGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.

I – O julgamento antecipado da lide não causa cerceamento de defesa quando as provas requeridas são desnecessárias para a resolução do mérito. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.

II – Os autos demonstram que os alimentos fixados são razoáveis com o binômio possibilidade e necessidade, porque adequados à capacidade contributiva do ex-companheiro, diante da remuneração percebida, e à necessidade da ex-cônjuge, porque não demonstrada a sua incapacidade de reingressar no mercado de trabalho.

III – Apelação desprovida.